Tribunal: TJMT
Processo: 1016217-46.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016217-46.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSIMARA APARECIDA MAGNANI - CPF: 604.311.051-20 (RECORRENTE), IARA ANJOS DE ABREU MACIEL - CPF: 051.265.231-71 (ADVOGADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SURF TELECOM SA - CNPJ: 10.455.746/0001-43 (RECORRIDO), BRUNO ROBERTO VOSGERAU - CPF: 045.555.249-50 (ADVOGADO), LUIS FELIPE CUNHA - CPF: 027.188.339-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FINANCEIRA –FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A reclamante não demonstrou o nexo de causalidade entre os fatos ocorridos e a conduta do banco a ensejar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC e o dever de reparação pelos danos morais suportados.

R E L A T Ó R I O

Josimara Aparecida Magnani interpôs recurso inominado (id.

167729707) em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A recorrente, em suas razões recursais, postula pela reforma parcial da sentença para fixar os danos morais no patamar de 15.000,00 (quinze mil reais), fundamenta que embora a compra tenha sido confirmada via SMS, na data do fato o seu número de celular estava portado para outra operadora e em posse de outra pessoa.

Infere ainda que,

os danos morais são devidos uma vez que teve seus dados bancários vazados e utilizados por terceiros, foi compelida a realizar o pagamento de compra que não realizou por meio de contrato de empréstimo pois não possuía os valores totais da fatura para realização do pagamento e teve que lidar com a insegurança de gestão de seus dados pelo recorrido Banco do Brasil.

O Banco do Brasil, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (id.

167729715), postulando pela ausência de responsabilidade imputável ao Banco, uma vez que este não praticou ato ilícito, tendo cumprido apenas a legislação vigente.

Aduz ainda, que a recorrente não comprovou os danos causados pelo recorrido, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento do juízo, que o
quantum
indenizatório seja aplicado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Inobstante a Recorrente, alegue que no dia dos fatos estava sem acesso a sua linha telefônica, é certo, que inexistem provas de que o Recorrido tenha contribuído com tal situação ou atuado de forma negligente.

Isso porque, embora os atos que constituíram o crédito sejam ilícitos, e esse inclusive fora reconhecido em sentença para condenar o recorrido pela inexigibilidade, é indispensável sinalizar que a simples efetivação de compra por terceiro estranho não possui o condão de atribuir à instituição financeira os efeitos da responsabilidade objetiva.

Nesse sentido, verifica-se que a recorrente um dia antes do fato, 18/02/2021, teve o seu número portado para outra operadora, de forma fraudulenta,

(id.

167729676, p. 2) e no dia seguinte, 19/02/2021, fora efetuada compra em seu cartão de crédito por terceiro com a confirmação da compra realizada por SMS, todavia, não ressai comprovado que a recorrida concorreu ou facilitou para que o fato danoso ocorresse.

Além disso, ficou demonstrado através do sistema da recorrente, que o alerta por SMS de compras suspeitas é um procedimento utilizado pela instituição financeira quando as compras feitas com o cartão de crédito ultrapassarem determinados valores.

Assim, d
esse acontecimento jurídico entendo pela aplicação da culpa exclusiva de terceiro, conforme previsão no inciso II, do §3°, do art. 14, do CDC, uma vez que inexiste nexo causal entre a compra efetuada por terceiro e o Banco, nem entre o Banco e a empresa que portou o número da autora, sendo ambas as operações distintas em sua origem, desconhecidas pelo banco.

Destarte isso, necessário se faz pontuar que o caso em questão não se aplica a disposição do
art. 14, do Código de Defesa do Consumidor
, pois a instituição financeira agiu com a diligência necessária ao encaminhar mensagem de texto para o número da recorrente, solicitando confirmação da suposta tentativa de compra, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços.

Outrossim, no que diz respeito a contratação de crédito mediante a celebração de empréstimo com o reclamado, certo é que embora a motivação da reclamante tenha advindo do débito indevido, a decisão por fazê-lo adveio de mera liberalidade do consumidor.

Por fim, diante do exposto alhures, entendo pelo não acolhimento das razões recursais apresentadas pela recorrente e mantenho
in totum
a sentença recorrida.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado
, para manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023